Tribunal: TJBA
Processo: 8009068-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009068-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA INES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE LIGAÇÃO DEFINITIVA DE REDE TRIFÁSICA EM POLICLÍNICA MUNICIPAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA PELA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE E REGULARIDADE TÉCNICA DA SOLICITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO PELO RISCO À SAÚDE DA POPULAÇÃO E NECESSIDADE DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. TESE RECURSAL PAUTADA EM PRAZO REGULAMENTAR DA ANEEL PARA EXTENSÃO DE REDE. MITIGAÇÃO DA NORMA TÉCNICA EM FACE DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Santa Inês, nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência em favor do Município de Santa Inês. A decisão agravada determinou que a concessionária procedesse à ligação definitiva de energia elétrica, em rede trifásica, na Policlínica Municipal, localizada na Avenida Átila Menezes, Centro, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante alegou impossibilidade de cumprimento da ordem judicial no prazo fixado, sustentando que a obra seria complexa e estaria submetida ao prazo regulamentar de até 120 dias, conforme Resolução da ANEEL. Requereu, ainda, a revisão da multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência que determinou a ligação imediata de energia elétrica em unidade pública de saúde, mesmo diante da alegação de prazo regulamentar previsto pela ANEEL para extensão de rede, bem como avaliar a proporcionalidade da multa fixada para o caso de descumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR Requisitos do art. 300 do CPC/2015 atendidos. A decisão agravada demonstrou, com base nos documentos anexados à inicial, a probabilidade do direito, tendo em vista o caráter essencial da energia elétrica para o funcionamento da Policlínica, devidamente cadastrada no CNES, com ART técnica apresentada. O perigo de dano é evidente, pois a ausência de fornecimento inviabiliza o funcionamento de equipamentos médicos e a adequada conservação de medicamentos, afetando diretamente o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/1988) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988). A alegação de impossibilidade técnica e necessidade de observância do prazo de 120 dias, estabelecido por norma da ANEEL, não prevalece frente à urgência médica e à supremacia do interesse público primário, sendo admissível a mitigação excepcional das regras administrativas em prol de direitos fundamentais. Quanto à multa cominatória, o valor de R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00, revela-se razoável e proporcional, considerando-se o porte da empresa agravante e a relevância do bem jurídico tutelado. A quantia cumpre função coercitiva sem configurar excesso. Ausente qualquer demonstração de impossibilidade fática de cumprimento imediato, não há razão para reforma da decisão de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de energia elétrica a unidade pública de saúde configura obrigação imediata da concessionária, sobretudo quando demonstrada a essencialidade do serviço e a regularidade da solicitação técnica." "2. Os prazos regulamentares da ANEEL para extensão de rede podem ser relativizados diante da urgência médica e do interesse público primário." "3. A multa cominatória fixada em tutela de urgência deve guardar proporcionalidade com o bem jurídico tutelado e com a capacidade econômica do obrigado, sendo legítimo o seu caráter coercitivo." Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04